Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-74.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001213-74.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MARIANA DA SILVA - CPF: 896.157.351-91 (APELADO), ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (ADVOGADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pela Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados sob a rubrica "Contribuição AMBEC" e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade de contrato celebrado por telefone, mediante confirmação do consumidor; e (ii) a configuração de dano moral pelos descontos realizados.

III. Razões de decidir
3. Demonstrada a contratação por meio de gravação telefônica, com fornecimento de informações claras e consentimento expresso do consumidor, não há irregularidade na cobrança efetuada.
4. O desconto em benefício previdenciário, quando oriundo de contratação válida, não caracteriza ilícito, inexistindo dano moral a ser reparado.
5. A jurisprudência reconhece a validade de contratos realizados por telefone, desde que comprovados nos autos, conforme artigos 6o, VIII, e 14 do CDC e precedentes do TJ-MT e STJ.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
Tese de julgamento:
"1. É juridicamente válida a contratação por telefone desde que comprovada por gravação demonstrando o consentimento do consumidor.
2. Não configura dano moral o desconto em benefício previdenciário autorizado validamente pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 49.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação no 1001005-27.2018.8.11.0002; STJ, REsp no 1.692.623.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE LIMINAR E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do negócio jurídico, bem como determinando a restituição em dobro dos descontos indevidos e condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

A Apelante sustenta que a Apelada, ao se associar, forneceu voluntariamente os dados pessoais necessários, como identidade, comprovante de residência e informações do INSS, para o cadastro na associação, tomando ciência de sua condição de associada e das contribuições correspondentes, razão pela qual não falar em ato ilícito.

Argumenta que os supostos danos morais pleiteados pela Apelada não se configuram, tratando-se de mero aborrecimento pela dedução de valores ínfimos (inferiores a R$ 50,00) de sua aposentadoria.

Afirma que a Apelada não demonstrou os efetivos prejuízos materiais ou abalos psíquicos decorrentes dos descontos realizados, não atendendo aos pressupostos legais para indenização.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Recorrida apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE LIMINAR E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se da inicial que a autora, Maria Mariana da Silva, aposentada, com 62 (sessenta e dois) anos de idade, ajuizou a sobredita ação alegando descontos indevidos de R$ 45,00 mensais em sua aposentadoria, sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO AMBEC", totalizando R$ 450,00, afirmando não ter contratado ou autorizado tais descontos.

A Requerida, AMBEC, em sua contestação, defendeu a legalidade da cobrança, argumentando que a adesão foi realizada por telefone com confirmação de dados e que seus serviços beneficiam idosos.

Alegou, assim, a inexistência de dano moral e afirmou que a demanda se caracteriza como parte de uma prática de judicialização abusiva por parte da autora e seus representantes legais.

A Magistrada singular, proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“[...] Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral para:

Declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao desconto denominado “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”.

Condenar o requerido à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento;

Condenar o requerido, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, confirmando a tutela concedida ao id. 133407598. [...]”

Da sentença, recorre a parte Requerida.

Ressalta-se que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Denota-se dos autos, que a Apelante acostou aos autos, o áudio da ligação telefônica (id. 260539279 - Pág. 3), visando demonstrar que a Apelante aderiu à proposta de contribuição.

Denota-se do áudio referente a ligação, que a preposta da Apelante forneceu as informações referentes ao clube de benefícios de maneira clara, bem como se percebe que houve confirmação da Apelada, autorizando o desconto mensal em seu benefício, no valor de R$45,00.

Portanto, extrai-se dos autos a regular adesão da consumidora ao plano de benefícios da Associação AMBEC, razão pela qual, não há falar em desconto indevido.

Frise-se que, conforme entendimento desse Sodalício, são juridicamente válidos os contratos, realizados por telefone. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO – VERIFICADA – DANOS MORAIS FIXADOS – MAJORAÇÃO - IMPERTINÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assinatura constitui a exteriorização da manifestação de vontade, e sua ausência em contrato de empréstimo, acarreta a conclusão que inexiste relação jurídica legitima entre o autor e o Banco Pan S/A. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo sobre os fatos discutidos na lide.
O áudio anexado, realizado via telefônica, demonstra a formalização da contratação refutada. Dessa forma, deve ser o instrumento considerado válido e eficaz.
No que tange o pedido de majoração da indenização por danos morais, com efeito, tenho que a verba arbitrada é suficiente para compensar o consumidor pelos fatos narrados. (N.U 1001005-27.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (destaques desta transcrição)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.
O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC. No caso, como o áudio da contratação via telefone apresentado pelo banco requerido é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de empréstimo e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser cumprido.-
(N.U 1000726-50.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (destaques desta transcrição)

Dessarte, conclui-se que a contratação por telefone não é ilegal nem configura uma prática abusiva, estando prevista no Código de Defesa do Consumidor, especificamente no art. 49, que dispõe:

“O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pela Apelante foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável e restituição dos valores descontados.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC e por consequência, julgo totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do provimento do Apelo, de rigor a inversão do ônus sucumbenciais, conforme determinado em sentença, para que a parte Autora, ora Recorrida, seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), sob o valor da causa,
ressaltando que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual, pois a Apelada é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025